Tribunal: TJPA
Processo: 0838221-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838221-27.2020.8.14.0301

APELANTE: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA

APELADO: GECE NUNES DOS SANTOS, ANDERSON SILVA DA SILVA, ENEIDA NUNES DOS SANTOS SILVA, RILDO LOPES DA SILVA, RUBENS JOSE DOS SANTOS, PABLO MORENO NUNES DOS SANTOS, ARMADOR BELEM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE CADÁVER. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO DE CORPO SOB CUSTÓDIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZÔNIA – HOSPITAL AMAZÔNIA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por filhos e esposo de paciente falecida, julgou procedente o pedido para condenar o hospital ao pagamento de R$ 60.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor, em razão de troca de cadáver ocorrida após o óbito nas dependências da instituição, com entrega equivocada do corpo a outra família, sepultamento indevido e posterior exumação. A sentença afastou a responsabilidade da funerária. O hospital sustenta ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiro, responsabilidade solidária da funerária e excesso do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o hospital possui legitimidade passiva para responder pelo evento; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço hospitalar quanto à guarda, identificação e liberação do cadáver; (iii) determinar se está configurado o nexo causal ou se incide a excludente de culpa exclusiva de terceiro; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável; e (v) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva se verifica à luz da teoria da asserção, pois os autores imputam ao hospital falha na guarda, identificação e liberação do corpo sob sua custódia, o que evidencia pertinência subjetiva da demanda.

A relação entre familiares da falecida e hospital configura relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

O hospital detém controle sobre a constatação do óbito, acondicionamento, armazenamento no necrotério e liberação formal do corpo à funerária, integrando tais deveres o risco da atividade desenvolvida.

A troca de cadáver, com entrega e sepultamento indevido por outra família, é fato incontroverso e demonstra falha no procedimento interno de conferência antes da liberação.

A mera existência de etiqueta identificadora no saco funerário não afasta o dever de conferência formal e documental pelo hospital, especialmente em contexto pandêmico que exigia maior rigor administrativo.

A excludente de culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 14, §3º, II, do CDC exige prova inequívoca de rompimento do nexo causal, o que não se verifica, pois não demonstrada adoção de protocolo eficaz capaz de excluir a participação causal do hospital.

A troca de cadáver configura dano moral in re ipsa, por violação ao direito ao luto digno, à memória da falecida e à dignidade dos familiares, sendo desnecessária prova do prejuízo concreto.

O sofrimento experimentado pelos autores, inclusive com exumação do corpo e revivescência do luto, ultrapassa mero dissabor e caracteriza abalo moral indenizável, inclusive por ricochete aos familiares próximos.

O valor de R$ 10.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guarda consonância com precedentes em casos análogos e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O hospital responde objetivamente por falha na guarda, identificação e liberação de cadáver sob sua custódia, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A troca de cadáver configura defeito na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa aos familiares próximos. 3. A excludente de culpa exclusiva de terceiro exige prova inequívoca de rompimento do nexo causal, não se configurando quando não demonstrado protocolo eficaz apto a impedir o evento. 4. É adequado o valor de R$ 10.000,00 por familiar em caso de troca de cadáver, quando observado o critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 17; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 876.448/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 21.9.2010; STJ, AgRg no AREsp 464.744/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.3.2014; STJ, AgRg no REsp 1.142.779/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17.2.2014; TJ-SP, Apelação Cível 1024378-39.2018.8.26.0562, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 13.9.2022; TJ-RJ, Apelação 0801239-05.2022.8.19.0010, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 27.3.2025; TJ-SE, AC 0046194-58.2018.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 23.3.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZÔNIA – HOSPITAL AMAZÔNIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
GECE NUNES DOS SANTOS SILVA, ANDERSON SILVA DA SILVA, ENEIDA NUNES DOS SANTOS SILVA, RILDO LOPES DA SILVA, RUBENS JOSÉ DOS SANTOS e PABLO MORENO NUNES DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido em face do hospital recorrente e improcedente em relação à funerária
ARMADOR BELÉM LTDA – ME
.

Consta dos autos que os autores, filhos e esposo da Sra. ANA ALDELI —
sendo esta mãe dos cinco primeiros demandantes e esposa do Sr. RUBENS JOSÉ DOS SANTOS
— narraram a ocorrência de troca de cadáveres após o seu óbito, ocorrido em 20/04/2020, nas dependências do Hospital Amazônia, com entrega equivocada do corpo à família de outro falecido, culminando em sepultamento indevido e posterior exumação.

O magistrado singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo hospital, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e afirmou a responsabilidade objetiva do nosocômio com fundamento no art. 14 do CDC. Entendeu configurada falha na identificação e na liberação do corpo sob custódia hospitalar, reconhecendo o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano experimentado pelos familiares da falecida.

Em relação à funerária, concluiu pela incidência de excludente de responsabilidade, entendendo que esta recebeu o corpo lacrado e em contexto de restrições sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, reputando configurada hipótese que afastaria sua responsabilização.

Ao final, condenou o Hospital Amazônia ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos seis autores, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o Hospital interpôs apelação sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a troca de corpos teria decorrido exclusivamente da conduta da funerária. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que o corpo estava devidamente identificado e que foram observados os protocolos sanitários vigentes.

Sustenta inexistência de nexo causal e invoca a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade solidária da funerária, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

Por fim, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor fixado seria desproporcional.

Sem Contrarrazões.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça apresentou parecer vinculado ao ID 32776562.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

QUESTÕES PRELIMINARES:

a) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte apelante suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a troca de cadáveres teria decorrido exclusivamente da atuação da funerária.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

A legitimidade ad causam decorre da pertinência subjetiva da relação jurídica afirmada em juízo, sendo aferida conforme a teoria da asserção, amplamente acolhida pela jurisprudência.

Pela teoria da asserção, a análise das condições da ação realiza-se com base nas alegações contidas na petição inicial. Se os autores imputam à instituição hospitalar falha na guarda, identificação e liberação do corpo de sua genitora e esposa sob custódia do hospital, há, em tese, relação jurídica suficiente para justificar sua presença no polo passivo.

Ademais, a guarda e correta identificação de cadáver constitui dever jurídico inerente à atividade hospitalar.

No caso, o hospital é responsável pela constatação do óbito, acondicionamento do corpo, sua permanência no necrotério e liberação formal à funerária.

Trata-se de obrigação vinculada ao risco da atividade desenvolvida, enquadrando-se na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, refere-se ao mérito da responsabilidade civil, não se confundindo com legitimidade processual.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço hospitalar, à configuração do nexo causal, à alegada culpa exclusiva da funerária, ao pedido subsidiário de responsabilidade solidária e à insurgência quanto ao quantum indenizatório.

A relação estabelecida entre os familiares da falecida — mãe dos autores e esposa de um deles — e o hospital configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Incide, portanto, o art. 14 do referido diploma, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.

É incontroverso nos autos que o corpo da Sra. ANA ALDELI foi entregue equivocadamente à família de outro falecido e sepultado indevidamente, sendo necessária posterior exumação.

Tal circunstância não apenas restou admitida pelas partes, como encontra robusto respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A própria contestação da instituição hospitalar não nega a ocorrência da troca, limitando-se a atribuir sua causa à atuação da funerária. Situação idêntica se verifica na defesa desta última, que igualmente não impugna o fato da entrega equivocada, discutindo apenas a responsabilidade pelo evento.

Demais disso, consta dos autos boletim de ocorrência lavrado pelos familiares do outro falecido relatando que o corpo recebido e sepultado não correspondia ao seu ente querido.

Há registros documentais da exumação realizada para correção do equívoco, além de fotografias e vídeos anexados que demonstram a materialidade do fato e a necessidade de reabertura da sepultura para restabelecimento da identidade do cadáver.

O próprio histórico processual demonstra que a controvérsia fática quanto à retirada indevida do corpo foi considerada incontroversa, restringindo-se a discussão à imputação de responsabilidade.

Pois bem.

A responsabilidade do hospital decorre diretamente da falha no dever de guarda, identificação e liberação do cadáver.

A instituição detinha controle exclusivo sobre a constatação do óbito, o prontuário médico da falecida, o acondicionamento do corpo, o armazenamento no necrotério e a liberação formal à funerária.

A dinâmica fática demonstrada nos autos revela que, no mesmo dia, ocorreram óbitos distintos na unidade hospitalar, sendo que a retirada equivocada somente se tornou possível porque houve falha no procedimento de conferência interna antes da liberação.

Tenho ainda que a alegação de que o saco funerário continha etiqueta identificadora não é suficiente para afastar a responsabilidade. A simples existência de identificação não substitui o dever de conferência formal e documental por parte da instituição no momento da entrega.

Sem falar, que o contexto pandêmico, com vedação de abertura dos sacos funerários, impunha procedimento administrativo ainda mais rigoroso, com checagem cruzada entre nome do falecido, atestado de óbito e destinatário da liberação.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço. O defeito consiste na ausência de segurança que o consumidor legitimamente espera.

É evidente que os familiares tinham expectativa legítima de que o corpo de sua mãe e esposa fosse corretamente identificado e entregue.

Logo, a tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera.

Para a configuração da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, exige-se prova inequívoca de que o fato de terceiro foi exclusivo e suficiente para romper o nexo causal.

Os autos não demonstram adoção, pelo hospital, de protocolo eficaz de dupla conferência capaz de excluir sua participação causal no evento.

No tocante ao dano moral, a troca de cadáveres configura hipótese de dano in re ipsa, diante da evidente violação ao direito ao luto digno e à dignidade da pessoa humana.

Os elementos dos autos evidenciam a intensidade do sofrimento suportado pela família.

Após o falecimento da Sra. ANA ALDELI, mãe e esposa dos autores, estes foram impedidos de proceder à despedida adequada no momento inicial e, ao retornarem para a liberação do corpo, receberam a notícia de que este não mais se encontrava no necrotério.

Instalou-se situação de desespero e angústia, com deslocamentos entre hospital e funerária em busca de informações. Posteriormente, foi-lhes comunicado que o corpo havia sido entregue e já sepultado por outra família, impondo-lhes a necessidade de exumação.

A exumação do corpo ocorreu na presença de familiares, que vivenciaram novamente o luto sob circunstâncias de extremo abalo emocional.

Ressalte-se ainda, a situação do esposo da falecida, idoso e com limitação visual, privado do direito de despedida digna e submetido à notícia traumática da troca, bem como os filhos litigantes/recorridos que acompanharam a correção do erro.

É firme a jurisprudência que garante ser devida a parentes próximos como genitores, filhos e irmãos da vítima, "indenização por dano moral por ricochete ou
préjudice d'affection
, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal" ( REsp 876.448/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 21.9.2010; AgRg no AREsp 464.744/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014; AgRg no REsp 1142779/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014).

Ao contrário da tese recursal, não se trata de mero dissabor, mas de violação direta à dignidade, à memória da falecida e ao núcleo afetivo familiar, senão vejamos (grifei):

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos Moral e Material – Troca de Cadáveres – Culpa exclusiva dos funcionários do Hospital na identificação do cadáver – Funcionários das funerárias a quem compete somente a conferência entre a documentação entregue na recepção e a identificação do corpo, porque, obviamente, nenhum contato tiveram com a morta enquanto ainda viva e nem têm acesso à sua documentação pessoal, e, no momento da conferência da documentação e identificação do corpo, os funcionários do serviço da funerária da Santa Casa constataram que haviam dois corpos com o mesmo nome, comunicando aos funcionários do Hospital e, mesmo, assim, o erro não foi sanado –A troca de cadáveres é de tamanha gravidade que causa violação à direito da personalidade, diante do desrespeito à memória da morta e aos laços familiares e culto aos ancestrais, impondo, ainda, longa espera para recebimento do corpo –Indenização bem fixada - Recursos desprovidos
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10243783920188260562 Santos, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 13/09/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TIA DA AUTORA QUE FALECEU NO HOSPITAL RÉU. TROCA DE CADÁVERES QUE OCASIONOU O SEPULTAMENTO DE PESSOA DIVERSA. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível da autora que objetiva a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. 2. Apelação cível do réu que objetiva a reforma da sentença que julgou procedente em parte o pleito autoral, com condenação ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, pleiteia a redução desse valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em apurar se: i) a situação enseja dano moral a ser reparado; ii) na hipótese de reconhecimento do dano moral, se o valor arbitrado pela sentença é adequado ou se deve ser reduzido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Responsabilidade do hospital réu na guarda, correto manejo, fiscalização de reconhecimento e identificação dos corpos a ele confiados. Troca de corpos que ocasionou o sepultamento de pessoa diversa da tia da autora. 5. Hospital réu que reconhece ter adotado as providências cabíveis em menos de 24 horas quando constatado o equívoco. 6. Orientação do Ministério da Saúde no sentido de que os corpos, no período da pandemia do Covid-19, deveriam ser manejados em sacos pretos e lacrados que não afasta a responsabilidade do hospital pela troca dos corpos. 7.
Autora sobrinha da falecida que comprova sua participação no cotidiano de sua tia
. 8. Falha do serviço que ocasionou transtorno e angústia à autora.
Dano moral configurado. 9. Quantum indenizatório fixado pela sentença de R$ 10.000,00 adequado às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO 10. Negado provimento a ambos os recursos. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 343 do TJ/RJ; Apelação Cível nº 0012565-98.2018.8.19 .0021, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Vigésima Sexta Câmara Cível, j. em 10 .12.2020; Apelação Cível nº 0801229-58.2022.8 .19.0010, Rel. Des. João Batista Damasceno, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 12.12.2024. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08012390520228190010, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 27/03/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/04/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TROCA DE CADÁVERES.
LIBERAÇÃO DE FETO NATIMORTO DE OUTRA FAMÍLIA PELA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEVER DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO DE FISCALIZAR, DE FORMA ADEQUADA, OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. APELO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA À FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS MESMAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: NEGLIGÊNCIA DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. AUTORES QUE TIVERAM O DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADOS. INCONFORMISMO COM O QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTIPULADO NA SENTENÇA. MONTANTE ARBITRADO ACIMA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADEDE.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SE - AC: 00461945820188250001, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Como se vê, a troca de cadáveres é de tamanha gravidade que causa violação à direito da personalidade, diante do desrespeito à memória da morta e aos laços familiares e culto aos ancestrais, impondo, ainda, longa espera para recebimento do corpo.

Nesse contexto, considero que o valor fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
,
mostra-se proporcional à gravidade do fato, à extensão do dano e à função pedagógica da condenação, não se evidenciando excesso. A fixação observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando qualquer alteração, sobretudo, quando verificados os julgados dos Tribunais pátrios em casos semelhantes que já fixaram o valor individual aqui mantido para cada ente familiar lesado (ementas acima referidas).

Logo, com base nessas premissas, restando comprovada a falha na prestação do serviço hospitalar, o nexo causal e o dano moral suportado pelos autores, impõe-se a manutenção integral da condenação.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida. Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem, para o percentual de 20%, na forma de lei.

Belém, 09/03/2026